Tribunal: TJSP
Processo: 1500261-65.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, variedade e quantidade de entorpecentes que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória judicial inverossímil. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento e

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, variedade e quantidade de entorpecentes que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória judicial inverossímil. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento e regime benevolentes, porém impassíveis de alterações. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500261-65.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante JOSE VITOR GAMA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500261-65.2019.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 2
Voto no 52.042
Apelação Criminal no 1500261-65.2019.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo
(5.a Vara Criminal – Proc. 352/2019)
Juiz: Dr. Ivo Roveri Neto
Apelante: José Vitor Gama da Silva
Apelado: Ministério Público - Dr. Rogério Augusto
de Almeida Leite
EMENTA: Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
‘caput’, da Lei no 11.343/06). Crime caracterizado,
integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, variedade e quantidade de
entorpecentes que revelam comércio. Palavras coerentes
e incriminatórias de Policiais Militares. Versão
exculpatória judicial inverossímil. Responsabilização
inevitável.
Necessidade
condenatória
imperiosa.
Apenamento e regime benevolentes, porém impassíveis
de alterações. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que José Vitor Gama da Silva saiu
condenado às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão (regime
aberto), mais pagamento de 333 dias-multa, no piso, pela prática
da infração penal capitulada no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes) - reconhecida a
incidência da causa especial de redução de penas prevista pelo § 4o
do art. 33 da Lei de Drogas e substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
O apelo do acusado – f. 136/141 – pretende,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500261-65.2019.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 3
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
de prova acusatória.
Subsidiariamente,
busca
a
adoção
da
fração
máxima de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4o da Lei de
Tóxicos.
Anotam-se contrarrazões ministeriais – f. 146/149 –
que defendem a mantença do decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 157), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
inconformismo recursal – f. 162/164 –, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 20.set.2019 – f. 165.
É o relatório.
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,”caput”, da L.
11.343/06).
Policiais Militares, em patrulhamento de rotina,
avistam o acusado na via pública, e ele, percebendo a
aproximação da guarnição, tenta empreender fuga, dispensando
uma pochete no trajeto.
Após breve perseguição, os milicianos abordam o
acusado e recuperam a pochete por ele dispensada, no interior da
qual encontram 64,84 gramas de cocaína, divididos em 74
porções, 11,97 gramas de crack, divididos em 45 porções,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500261-65.2019.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 4
93,41 gramas de maconha, divididos em 40 porções, além de
anotações referentes ao comércio de entorpecentes e a importância
de R$ 40,00 em dinheiro.
O acusado é detido em flagrante.
Estes os fatos.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
A materialidade restou caracterizada pelo (i) auto
de exibição e apreensão, f. 11/12; (ii) auto de constatação, f.
26/29; e (iii) laudo de exame químico-toxicológico, f. 119/122, a
bem caracterizar as substâncias entorpecentes.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
A
começar
por
todo
o
quadro
descrito,
absolutamente flagrancial, que é marca insofismável de sua
autoria.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria – assim como o próprio tráfico.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, transportando, trazendo consigo 159 porções individuais
de variadas substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e
crack), além de anotações referentes à comercialização de tais
substâncias
e
dinheiro
proveniente
da
atividade
ilícita,
simplesmente não tem como justificar a situação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500261-65.2019.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 5
Não há explicação razoável ou verossímil para tal
atitude, senão aquela que a entenda destinada ao comércio.
Só por aí e já seria – e é verdadeiramente –
indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Dês que, ainda em sentido incriminatório, têm-se as
narrativas dos diligentes e competentes Policiais Militares (i)
Cleonaldo, e (ii) Diego, f. 7/8, 9/10 e SAJ.
Que descrevem – uníssona e minuciosamente, frise-
se – as circunstâncias da abordagem do réu e apreensão dos
entorpecentes.
Afirmam
que,
em
patrulhamento
de
rotina,
avistaram o acusado em notório ponto de comercialização de
entorpecentes, e ele, percebendo a presença da Polícia,
imediatamente pôs-se em fuga, dispensando uma pochete sobre
uma residência.
Informam que, após breve perseguição, abordaram
o acusado e recuperaram a pochete por ele dispensada, no interior
da qual encontraram as porções de entorpecentes, além de
dinheiro e anotações relacionadas ao comércio das drogas.
Esclarecem, por fim, que o acusado admitiu
informalmente a propriedade e a destinação mercantil das
substâncias apreendidas em seu poder.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daqueles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500261-65.2019.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 6
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
No vazio, portanto, a versão exculpatória judicial do
acusado, verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma,
quando confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
José Vitor nega a prática delitiva, afirmando que
estava no local para adquirir entorpecentes, quando foi abordado
pelos Policiais, que somente depois apresentaram uma bolsa,
atribuindo-lhe a propriedade – SAJ.
Nesses termos, aceitar a versão do acusado, "data
venia", seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar
costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas
da verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida
dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500261-65.2019.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 7
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Dar-se crédito àquele que é detido em plena e
objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes
da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria
inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a
própria Justiça.
Tanto não é possível, na verdade, exatamente
porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é
imperiosa, todavia.
Ou valem as palavras dos policiais ou se estará
dando crédito maior a quem comercializa a droga, em plena ação
delituosa.
Não há, enfim, fragilidade probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
O quadro probatório indica como autor do delito,
pois, exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Mais do que segura, portanto, a conclusão quanto à
responsabilidade do acusado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500261-65.2019.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 8
Apenamento benevolente, porém impassível de
alterações.
Da forma como se fez e alguns fazem, o apenamento
fica mais leve do que anteriormente existia na legislação revogada,
olvidando-se que a novel legislação veio em verdade recrudescer a
situação dos traficantes - nada se podendo fazer, por aqui, à
míngua de reclamo apelatório ministerial e pena de ‘reformatio in
pejus’.
Assim, pena-base fixada no mínimo legal, com
redução em 1/3, ao final, pela incidência da causa especial de
redução de penas prevista pelo art. 33, § 4o da Lei de Tóxicos, e
assim tornado o apenamento, em 3 anos e 4 meses de reclusão,
mais pagamento de 333 dias-multa, mínimo valor unitário.
E, contrariamente ao sustentado pela defesa do réu
- que pretende a adoção da fração máxima prevista pelo art. 33, §
4.o da L. 11.343/06 - sequer era caso de reconhecimento daquela
benesse, como já se disse, “data venia” da origem.
Isto porque, nada obstante tenha a atual legislação
antidrogas (Lei no 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação
mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4o), não era o
caso de aqui considerá-la em favor do acusado, face não só à
grande quantidade de entorpecentes encontrados – mais de
uma centena e meia de porções de maconha, crack e cocaína -
como também pelas circunstâncias em que se deu o flagrante
policial – surpreendido que foi o réu trazendo as drogas consigo
em plena via pública, em notório ponto de comercialização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500261-65.2019.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 9
entorpecentes -, o que denota sério envolvimento com organizações
criminosas que praticam o comércio ilícito de entorpecentes.
Pois a grande quantidade de drogas apreendidas em
poder do agente – quase uma centena de porções individuais de
cocaína – demonstra habitualidade constante e reiterada, a
revelar que o acusado não poderia ser tratado igualmente a
outros.
A atual jurisprudência do E. Supremo Tribunal
Federal admite que a quantidade de entorpecentes apreendidos
pode ser considerada para fins de incidência ou não da causa
especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4o da Lei de
Tóxicos.
Nesse sentido:
“PENA- TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
Possível é levar-se em conta, para efeito do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a
quantidade de entorpecentes” (HC 133.157, Rel. Ministro Marco Aurélio, 1a T, j.
8.ago.2017).
Daí porque não pode o acusado ser ainda mais
beneficiado com a adoção de maior fração de redução de penas
pela incidência de uma causa especial de redução de penas a qual
sequer fazia jus.
E também quanto à fixação do regime aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos,
saiu
extremamente
beneficiado
o
acusado,
considerando a gravidade da conduta por ele praticada – trata-se
de crime equiparado a hediondo – e a grande quantidade de
substâncias entorpecentes apreendidas em seu poder.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500261-65.2019.8.26.0537 São Bernardo do Campo voto no f. 10
Porém, mais uma vez nada se pode fazer, nesta
Instância, diante da anuência tácita do i. Promotor de Justiça
oficiante também quanto a isto.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.